Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018804-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO, REPRESENTADO POR LUCAS MARTOS TOLARDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Espólio de João Tolardo, representado por Lucas Martos Tolardo, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental no. 1001311-19.2021.8.11.0025, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o Réu a se abster de: a) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; b) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22-7-2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e, c) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.
Determinou, ainda, que o Réu: a) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e, c) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22-7-2008.
Por fim, determinou que a secretaria do Juízo promova: a) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação; b) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado naquele Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros e, c) Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a fim de que tome conhecimento dos termos da decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.
Irresignado, o Agravante afirma que, em que pese a narrativa trazida pelo Ministério Público Estadual, nenhum pleito deve prosperar em face do Requerido, pois uma Ação Civil Pública proposta tão somente com base na lavratura do auto de infração não pode prevalecer, porque o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade relativa, não absoluta.
Assevera que, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao Requerido decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita, pois sequer houve fiscalização in loco, motivo pelo qual se mostra o reconhecimento da inexistência de nexo causal ou mesmo de danos ambientais a serem reparados e/ou indenizados no presente caso, onde requer o afastamento da pretensão trazida junto a exordial, bem como de o Agravante continuar trabalhando em sua propriedade.
Informa que o Ministério Público Estadual pretende que o Requerido seja condenado a realizar simultaneamente, no mesmo procedimento, a obrigação de pagar a título de indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 3.493.992,54 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como pagamento de indenização por danos ambientais extrapatrimoniais e, ainda, recuperar a ARL degradada ou alterada. Todavia, assegura que o artigo 3o da Lei Federal no. 7.347/85 impede a cumulatividade de condenação em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer dirigidos para o mesmo fim.
Diz que, considerando a cumulação indevida e excessiva de condenação, os pedidos do Parquet não devem ser admitidos.
Assinala que, o Autor/Agravado deixou de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta praticada, que não existiu, bem como de comprovar o sofrimento coletivo, o que certamente evidencia o descabimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral coletivo, sendo que, a improcedência deste pedido é medida justa a ser tomada.
Pontua que, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser levados em consideração para valoração de eventual dano ambiental, os quais foram desconsiderados pelo Ministério Público Estadual, além de que as metodologias utilizadas no cálculo que instruiu o pedido de indenização, resultou em valor totalmente equivocado e exorbitante que não permitem extrair qualquer base ou fórmula de cálculo.
Discorre sobre a desnecessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, desobrigando o Agravante de cumprir os comandos proferidos, pois não causou danos ao meio ambiente conforme alega o MPE.
Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita e posterior estorno do preparo, vez que diante da urgência do recurso fez-se necessário para efetivação do princípio da celeridade.
No id. 106044989 foi certificado que há pedido de justiça gratuita nestes autos e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a), porém no id. 105959465 foi anexado o comprovante do pagamento do preparo.
Por outro lado, no id. 107120472 foi certificado que em 18/10/2021 foi efetuado o pagamento da Guia n. 68177, id.107037482, referente ao preparo deste recurso, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Assim, adianto, desde logo, que as alegações de impossibilidade de cumular obrigação de recuperar e de indenizar, inexistência de dano moral e discrepância e impossibilidade do quantum indenizatório material, devem ser analisados, primeiramente, pelo Juízo a quo, uma vez que não se pronunciou acerca do direito invocado e qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Pois bem.
Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Agravante, imputando a ele a prática de ilícito ambiental, consistente em desmatamento a corte raso ilegal de 55,26 hectares entre o período de 18-2-2020 a 30-4-2020, em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem autorização do órgão competente, em sua área rural, denominada de Sítio São João III, localizado no município de Juína/MT, conforme expresso no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA no. 20043424 e Termo de Embargo no. 20044341.
Observa-se, ainda, que no Relatório Técnico no. 423/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, restou consignado que a área foi embargada, visando cessar o dano ambiental e a regeneração da vegetação nativa.
Assim, ressalto, a priori, que o auto de infração lavrado por fiscal do órgão ambiental competente, como sabido, possui presunção de veracidade, e o ora Agravante, no curso da ação civil pública, terá oportunidade de desconstituí-lo.
Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade, não desconstituído nesta quadra recursal. (TJMT – AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1-3-2016, Publicado no DJE 4-3-2016). [Destaquei].
Como se sabe, a Lei Complementar no. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
Em igual sentido, o parágrafo 3o do artigo 17 da Lei no 12.651/2012 dispõe que é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente.
Por essas constatações, mostra-se acertada a decisão que determinou a suspensão das atividades, porquanto a continuidade das atividades realizadas pelo Agravante pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada, além de se tratar de direito coletivo e essencial à vida, que, pela própria natureza, não pode aguardar, sob pena de comprometimento da própria existência humana. Logo, deve apresentar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao órgão ambiental e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.
Sobre o tema de tutela antecipada em prol do meio ambiente, esta E. Corte já decidiu, in verbis:
DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação. (N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/10/2020). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA – NECESSIDADE – ARTIGO 17, § 3o, DA LEI No 12.651/2012 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.
O artigo 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento de reserva legal, desde que irregular.
(N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). [Destaquei].
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.
4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.
(N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte. (N.U 1000779-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019).
Por fim, é cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”.
(N.U 1000776-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)
2.Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1008923-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).
Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que a parte recorrente pleiteia o deferimento, alegando que que não possui recursos financeiros disponíveis para efetuar a quitação das custas judiciais, dispondo apenas do patrimônio deixado pelo espólio, todavia, quando da interposição do agravo de instrumento realizou o recolhimento das custas.
Assim, ao promover o preparo do recurso, a parte pratica ato incompatível com a gratuidade requerida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro a gratuidade da justiça.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora